Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.
2. Sustenta que incorreu em erro material, haja vista que, apesar do recolhimento do preparo em data anterior a interposição do recurso, “por um equívoco”, não foi comprovado no processo. Sustenta que tal situação “não muda o fato do cumprimento das requisitos recursais”. Pugna pela reforma do acórdão para o recurso seja conhecido.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
5. Além do preparo recursal, imperioso o recolhimento das custas processuais, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, consoante consignado nos itens 3 e 5 do acórdão impugnado.
6. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu o recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante, a despeito de juntar a guia e o comprovante de recolhimento do preparo, não apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais.
7. Ressalta-se, conforme esposado no item 5 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. (Grifo)
8. In casu, verifica-se que o comprovante de pagamento das custas não foi juntado aos autos, em inobservância ao art. 74, § 1, do Regimento Interno da Turma Recursal. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.